Tribunal: STJ
Processo: 0460460-88.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 965732 - RS (2024/0460460-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: M J K (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ FELIPE LUCCA - RS105274
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO
HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS
DO
ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA
DECISUM
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA49526978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 13:14:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: a023b8e2-a3e6-441a-818c-6240fcf19080

AgRg no HABEAS CORPUS No 965732 - RS (2024/0460460-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: M J K (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ FELIPE LUCCA - RS105274
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO
HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS
DO
ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA
DECISUM
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trago à análise da Turma agravo regimental de M J K, interposto contra a
decisão de fls. 519/521, mediante a qual indeferi liminarmente o pedido de habeas
, conforme esta ementa:
corpus
PENAL.
.
ATENTADO
VIOLENTO
AO
HABEAS
CORPUS
PUDOR.

SENTENÇA
TRANSITADA
EM
JULGADO.
REVISÃO
DA
CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
INADMISSIBILIDADE.
PRETENSÃO
DE
REVALORAÇÃO
DA
PROVA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADES. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
DESCABIMENTO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
Petição inicial indeferida liminarmente.

Nesta via, o agravante sustenta que todos os elementos probatórios
abordados no Habeas Corpus encontram-se no bojo processual, o que é evidente já
que se trata de discussão da valoração da prova, o que pressupõe que a prova
(fl. 533).
discutida já tenha sido valorada por julgamento anterior
Documento eletrônico VDA47976601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/06/2025 02:14:54
Código de Controle do Documento: dc8a7505-69af-4b7f-8408-fb13ceb8f811

Requer a retratação da decisão hostilizada e, caso não seja possível, o
provimento do agravo regimental para que possa ser concedida a ordem nos termos da
inicial do writ.
Não abri prazo para o agravado apresentar contrarrazões ao agravo
regimental.

É o relatório.
VOTO
No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada, pois deixou de aduzir argumentos concretos aptos a
demonstrar a desnecessidade de reexame de fatos e provas para o acolhimento da
tese suscitada no
limitando-se a afirmar, de forma vaga, que não se
writ,
busca
acrescentar ou excluir provas dos autos. Trata-se, na verdade, de discutir a valoração
(fl. 531).
feita pelo acórdão que julgou improcedente a revisão criminal
Como indicado na decisão ora agravada, o Tribunal estadual, para julgar
improcedente a revisão criminal, afirmou que o novo depoimento do ofendido, realizado
em justificação criminal, não conduz à absolvição do requerente, uma vez que além da
vítima não negar a ocorrência do crime, a condenação do réu foi embasada em vasto
conjunto probatório, amplamente analisado quando do julgamento do processo
(fls. 520/521).
originário
Pelo que consta, não se está diante de fatos incontroversos ou de nova
prova documental irrefutável que precisam ser revalorados juridicamente. A pretensão
envolve, sim, a reapreciação em si dos fatos e das provas.
Enfim, as razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir a
motivação da decisão agravada. Assim, à falta de contrariedade, mantêm-se hígidos os
motivos expendidos pela decisão recorrida
E não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por
analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o
Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
(AgRg no HC n. 782.971/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
decisão agravada"
Sexta Turma, DJe
).
14/9/2023
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA47976601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/06/2025 02:14:54
Código de Controle do Documento: dc8a7505-69af-4b7f-8408-fb13ceb8f811

Documento eletrônico VDA47976601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/06/2025 02:14:54
Código de Controle do Documento: dc8a7505-69af-4b7f-8408-fb13ceb8f811

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 965.732 / RS
Número Registro: 2024/0460460-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01720300043800 01863968520178217000 1720300043800 1863968520178217000 70074222811
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSÉ FELIPE LUCCA
ADVOGADO
: JOSÉ FELIPE LUCCA - RS105274
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: M J K (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ATENTADO
VIOLENTO AO PUDOR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : M J K (PRESO)
ADVOGADO : JOSÉ FELIPE LUCCA - RS105274
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA49500444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:25:31
Código de Controle do Documento: 881d6ecb-5fd7-4d59-8b1f-c92ea4d9b150

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
13/08/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:25:31
Código de Controle do Documento: 881d6ecb-5fd7-4d59-8b1f-c92ea4d9b150